Tribunal: TJMT
Processo: 0024245-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024245-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (APELANTE), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (APELANTE), C D OESTE ELETRO S/A - CNPJ: 03.447.395/0001-63 (APELADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Regresso por Evicção
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – EVICÇÃO – DANO COMPROVADO – PERDA DO BEM ADQUIRIDO (IATE) – FRAUDE À EXECUÇÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA – DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os danos decorrentes de evicção de bem móvel (iate) adquirido em celebração de negócio jurídico, que posteriormente foi anulado por decisão judicial na Justiça do Trabalho, porquanto reconhecida a fraude à execução, gera o direito ao evicto de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COMERCIAL HSB DE PETRÓLEO LTDA contra a sentença proferida na Ação de Regresso por Evicção movida por C. D. OESTE S/A, que julgou procedente o pedido para condenar os réus pela evicção, devendo restituir para a parte autora o valor pago pelo iate “Pato Bravo”, no importe de R$ 922.355,00 (novecentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (06/12/2007) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID 74439538 – Pg. 31/32).

Dos autos constata-se que a parte autora, ora apelada, ingressou com Ação de Regresso por Evicção, aduzindo que adquiriu um Iate por contrato de compra e venda (ID 74439534 – Pg. 51/53) celebrado em
06/12/2007
com
JOSÉ HAROLDO RIBEIRO E CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO,
sócios da ora apelante (ID 74439534 – Pg. 61).

Pactuaram pelo negócio o valor de R$ 922.355,00 (novecentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais), que posteriormente foi afetado por sentença de fraude à execução oriunda da Justiça do Trabalho.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de regresso por evicção, a qual foi julgada procedente.

Em suas razões o apelante alega, em preliminar, a falta de condições da ação, ao argumento de que a parte autora apresentou a demanda irregularmente formulada.

Sustenta que as obrigações trabalhistas pendentes da apelante já foram quitadas, bem como os débitos previdenciários estão todos parcelados, o que afasta as penhoras que recaíram sobre o Iate “Pato Bravo”. Alega ausência da causa de pedir e pugna pela reforma da sentença.

No mérito, afirma que foi injustamente condenada ao ressarcimento do valor pago pelo Iate, o qual não se encontra vinculado à execução, bem assim os débitos previdenciários que possui estão com sua execução suspensa.

Afirma que não incorreu em fraude contra credores e não deve ser responsabilizado pela evicção do bem.

Requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença para ver julgada improcedente a ação. No mérito, caso ultrapassada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para ver afastado o dever de indenizar (ID 74450950).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 74450956.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO

O apelante COMERCIAL HSB DE PETRÓLEO LTDA alega que a empresa apelada C. D. OESTE S/A, ao ingressar com a ação, apresentou demanda irregularmente formulada ao afirmar que não existe relação entre as partes, o que comprova ser carecedor da ação.

Verifica-se que esta preliminar se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada.-

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É certo que em nosso ordenamento jurídico existem garantias que visam à preservação e proteção dos vínculos decorrentes das relações obrigacionais.

A evicção é uma dessas garantias onde, como forma de proteção ao adquirente, o alienante tem o dever de garantir a posse justa da coisa transmitida, defendendo-a de terceiros quanto ao seu domínio. É através do instituto da evicção que garante ao adquirente a compensação pelo alienante de eventual venda a
non domino,
ou de perda posterior do bem adquirido
.

A matéria em questão é regulada pelos artigos 447 a 457, ambos do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

Art. 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente.

Art. 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações, e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante.

Art. 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante.

Art. 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida.

Art. 455. Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito a indenização.

Art. 456.
(Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015)
(Vigência)

Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.

Sobre a evicção, Maria Helena Diniz conceitua o instituto com a ressalva da necessidade de vício jurídico anterior:

“Evicção é a perda da coisa, por força de decisão judicial, fundada em motivo jurídico anterior, que a confere a outrem, seu verdadeiro dono, com o conhecimento em juízo da existência de ônus sobre a mesma coisa, não denunciado oportunamente no contrato.”
(
DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Pág. 382)

Por ser destinada à proteção das relações jurídicas obrigacionais, para o seu reconhecimento devem estar preenchidos os requisitos, tais como: onerosidade na aquisição, perda total ou parcial do bem, anterioridade do direito do terceiro, sentença judicial, denunciação da lide.

Certo é que, para que seja reconhecida a evicção, é necessário que o negócio jurídico tenha sido maculado por vício anterior ao contrato de aquisição.

O negócio jurídico ao qual se pretende ver reconhecida a evicção há que ter sido maculado por elementos que decorram da titularidade do bem, tais como: venda
non domino
, simulação, fraude a credores, fraude à execução, entre outros.

No caso, o negócio jurídico objeto deste recurso foi afetado pelo instituto da
fraude à execução.

O instituto amolda-se ao caso dos autos, sobretudo quando se constata que, na Justiça do Trabalho, fora fixado como o marco da alienação fraudulenta a sentença condenatória de ação trabalhista, em
05/11/2007
, antes do negócio celebrado com a parte autora, o que afasta a preliminar de carência da ação.

Pois bem.

No caso dos autos, é incontroverso que a parte autora fundamentou a sua pretensão em “Escritura Pública de Venda e Compra de Embarcação” (ID 74439534 – Pg. 51/53) celebrada em
06/12/2007
com
JOSÉ HAROLDO RIBEIRO E CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO,
sócios da ora apelante, para a aquisição de um Iate denominado “Pato Bravo”, casco de aço, com 47,6 metros de comprimento por 10,5 de largura, com inscrição de no 481.003430/5 e registro de propriedade marítima no 05646, cuja transação foi averbada no Tribunal Marítimo (ID 74439534 – Pg. 61).

Pactuaram pelo negócio o valor de R$ 922.355,00 (novecentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais).

Também incontroverso que a apelante, COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA., figurava como proprietária anterior do Iate.

A transferência de propriedade do Iate entre a apelante e seus sócios, HAROLDO E CLÁUDIA, se deu em
13/11/2007
como descrito na Escritura de Venda e Compra de Embarcação lavrada pelo 2o Serviço Notarial de Registral de Várzea Grande. Pela transação registraram o valor de R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) (ID 74439534 – Pg. 48/49).

Também é certo que os apelados/compradores foram surpreendidos por Mandado de Penhora e Indisponibilidade do Bem decorrentes de Ações Trabalhistas que tramitaram na 7a Vara do Trabalho de Cuiabá (00964.2007.007.23.00-1) e 4a Vara do Trabalho de Cuiabá (001153.2007.004.23.00-9).

As Ações Trabalhistas movidas contra a apelante foram julgadas procedentes e, após diversas tentativas de bloqueio para satisfação da obrigação judicial, o Iate foi o único bem encontrado e foi arrolado como garantia da execução (ID 7449535 – Pg. 8).

Importante registrar que a sentença da Ação Trabalhista que tramitou na 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT foi proferida em
05/11/2007
, seu trânsito em julgado se deu em
04/04/2008
, e a transferência da propriedade do Iate entre a apelante e seus sócios se deu em
13/11/2007, o que levou a ser declarada a fraude à execução no juízo do trabalho em 20/05/2010
(ID 7449535 – Pg. 8).

Assim, com a decretação da fraude à execução pela Justiça do Trabalho, a ora apelada teve o seu contrato de compra e venda afetado, porquanto anulada a venda da embarcação.

Não obstante a apelada ter oposto Embargos de Terceiro na Justiça do Trabalho ao argumento de que incorreu em boa-fé, com o objetivo de levantar a penhora e liberar a embarcação, os autos foram julgados improcedentes, porquanto mantida a sentença de fraude à execução (ID 74439535– Pg. 17-20).

Desta feita, as provas dão conta de que o evicto/apelado tem direito à restituição integral do valor pago, máxime porque restou evidenciada e confirmada por sentença a fraude à execução na ação trabalhista, uma vez que a devedora
apelante
transferiu a propriedade do Iate aos seus sócios (13/11/2007), alguns dias após a sentença condenatória proferida pelo juízo do trabalho (05/11/2007), o que afetou diretamente o terceiro de boa-fé e ora apelado.

Assim, acertada a conclusão do magistrado sentenciante.

Sobre o assunto:

“A
evicção
consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. Precedentes. 4. Recurso especial não provido.”

(RECURSO ESPECIAL No 1.577.312 - MG (2016/0003249-5) – DECISÃO 21/04/2020 - MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator)

“CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EVICÇÃO - APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SENTENÇA JUDICIAL - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ - ART. 1.107, DO CC DE 1916 - DISSÍDIO PRETORIANO EXISTENTE E COMPROVADO. 1 - Divergência jurisprudencial demonstrada entre o v. aresto recorrido e os paradigmas trazidos à colação. Matéria devidamente prequestionada, afastando-se a incidência da Súmula 356/STF. Recurso conhecido por ambas as alíneas. 2 - A evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa. Como conseqüência,
ao alienante cabe resguardar o adquirente dos riscos por ela produzidos, a não ser que estipulem expressamente em sentido contrário, ou seja, pela dispensa da garantia. Tal responsabilidade, independe da boa-fé ou não do vendedor, sendo, no silêncio das partes, subentendida.
Inteligência do art. 1.107, do Código Civil de 1916. 2 - Outrossim, na esteira de precedentes desta Corte (cf. RESP nos 19.391/SP e 129.427/MG) "para exercício do direito que da evicção resulta ao adquirente, não é exigível prévia sentença judicial, bastando que fique ele privado do bem por ato de autoridade administrativa". 3 - Recurso conhecido, por ambas as alíneas, e provido para, reformando in totum o v. acórdão de origem, julgar procedente o pedido, condenando a recorrida ao pagamento de CR$ 550.000,00, corrigidos monetariamente, com a devida conversão da moeda, e com juros de mora a partir da citação. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença monocrática, que deverão incidir sobre o valor da condenação.”
(REsp 259.726/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 361).

(...) 1.- "A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu" (REsp 132.012/SP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ 24.5.1999).
Recurso Especial conhecido e provido para que o pagamento se faça pelo preço do imóvel do tempo da evicção, devidamente

corrigido
.”
(REsp 748.477/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 25/11/2009)

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 1 - Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e merece ser prestigiada. 2 - Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 493.914/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008)

Logo, os argumentos de que não há execução vinculada ao bem “Iate Pato Bravo” não prosperam, porquanto a perda do bem pelos ora apelados se deu por comando judicial de fraude à execução.

Assim, por qualquer que ângulo que se examine a causa, o direito não socorre à parte apelante, logo, a sentença que decidiu pela procedência do feito deve ser mantida integralmente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021